Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711899-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS JOSE DOS SANTOS EMBARGADO: JESIO ADRIANO FIALHO, JAIME PEREIRA FIALHO, SADEK CRISOSTOMO ABSI ALFARO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos ao julgado (ID 31041141). Intimem-se os embargados para oferecerem resposta. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2022 16:43:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator